Tribunal: TJMT
Processo: 0006760-42.2015.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006760-42.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEOTONIO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 156.209.051-87 (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MATÉRIA EMINETEMENTE DE DIREITO – SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL – PRETENSÃO DE ENQUADR
AMENTO EM CARGO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR ÀQUELE PARA O QUAL INGRESSOU NA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE N.° 43, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de matéria eminentemente de direito, dependendo da análise da legislação estadual e da ficha funcional do servidor, não há que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

2. Nos termos da Súmula Vinculante n.° 43, do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

3. Na hipótese, o servidor pleiteia o enquadramento no cargo de Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social, diante da transposição
de nomenclatura
,
o
que se mostra inadmissível, sem a realização de concurso público, tendo em vista que foi investido em cargo para o qual se exigia ensino fundamental, enquanto o cargo almejado exige ensino médio.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por TEOTONIO RODRIGUES DE PAULA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Joseane Carla R. Viana Quinto, nos autos de n.° 0006760-42.2015.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Cáceres, MT, que julgou improcedentes os pedidos, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 137261988 – pág. 221/229):

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, I CPC/2015;

a)sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 98 CPC/2015;

b) Incabível o reexame necessário da sentença, forte no art. 796, § 3°, I do CPC/2015;

c) Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cáceres, 19 de dezembro de 2019.

Joseane Carla R. Viana Quinto

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, asseverando que o julgamento ocorreu sem provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado, “
na medida em que constou da r. sentença a falta de informações necessárias para se ter certeza sobre o preenchimento dos requisitos para a pretensão autoral
”.

Argumenta que “
ao julgar à lide sem a finalização da instrução processual, e sem oportunizar ao autor sua produção/obrigar o Estado a trazer tal prova, como fez, mas sem qualquer efetividade sua decisão, prejudica o autor de forma IMENSURÁVEL ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância
”.

Pontua que a parte recorrida não fez prova da existência de fato impeditivo ao reenquadramento da parte apelante e, apesar da determinação judicial para a apresentação de tais provas, manteve-se inerte, obtendo “
o bônus da improcedência da ação em razão de sua própria torpeza em se calar
”.

Aduz que preenche os requisitos para o seu enquadramento no cargo de agente do desenvolvimento econômico e social e, inclusive, o “
ESTADO CONFESSA A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELO RECORRENTE EM 2008
”.

Consigna, ademais, que a parte apelada reconheceu o cargo pleiteado para outro servidor, na mesma situação que a parte apelante, concedendo-lhe a progressão da classe C para a D, nível 12 (doze), do cargo de agente de desenvolvimento econômico e social.

Ressalta que “
o recorrente está enquadrado no cargo de Apoio do Desenvolvimento Econômico e Social, em conformidade com Lei n. 10.177/2014, que modificou a nomenclatura do cargo de Auxiliar do Desenvolvimento econômico e Social, quando deveria estar enquadrado no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, em razão de anterior Lei não cumprida pela Administração (Lei n. 10.047/2014) que modificou o cargo de Motorista, Operador de Máquinas e outros para Agente de Desenvolvimento Econômico e Social
”.

Esclarece, ainda, que “
não estamos diante de uma pretensão em ascender para cargo diverso do previsto na carreira do servidor e sim, cargos de uma mesma carreira, pois o que ocorreu foi alteração na denominação dos cargos e nos subsídios, por meio de leis
”.

Por essas razões, requer (ID. 137261988 – pág. 230/242):

“A reforma da sentença nos pontos atacados (INSTRUÇÃO PROCESSUAL), determinando assim a cassação da mesma para que seja ANULADA, bem assim, determinada a realização de instrução processual e novo julgamento de mérito, SEGUINDO o feito, determinando-se ao recorrido (sob as penas da Lei) o cumprimento da r. decisão que determinou a juntada integral do processo administrativo de enquadramento.

Em ultrapassada o pedido liminar, Requer:

Que o recorrido, proceda ao enquadramento do requerente no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, na jornada de 40 horas, conforme já estabelecido, em cumprimento à Lei n. 10.047/2014 e o cumprimento dos requisitos legais pelo requerente, com efeitos desde 01/01/2014 nos termos da citada Lei;

Subsidiariamente proceder o enquadramento do requerente em cargo correspondente ao seu grau de escolaridade e acúmulo de horas em cursos de capacitação finalizados e comprovados nos autos;

O pagamento dos proventos do recorrente de acordo com as tabelas salariais previstas para o cargo pretendido, com suas respectivas correções anuais e legais, mediante levantamentos posteriores;

O pagamento das diferenças salariais, suprimidas desde 01/01/2014, com todos os seus reflexos, no pagamento das verbas relativas as Férias acrescidas do terço constitucional, 13º Salário, Abonos, Gratificações, Adicionais Noturno e outras, Incorporações, devendo a diferença de todos os reflexos recebidos/devidos serem calculados à base do salário suprimido correspondente ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, devidamente corrigidos por ocasião da sentença ou seu cumprimento;

Pagamento dos danos morais suportados ao autor, QUE FOI PRETERIDO EM SEU DIREITO, em valor condizente com o dano sofrido, no valor indicado pelo autor em valores equivalentes a 12 (doze) meses do salário do autor que na forma pretendida corresponde a R$ 95.129,88, ou caso Vossa Excelência entenda de outra forma no tocante a atribuição de valor que seja o mesmo aquilatado por Vossa Excelência”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do recurso (ID. 146915112).

A

Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito, “
uma vez que a controvérsia recursal constitui interesse patrimonial exclusivo das partes devidamente representadas por seus advogados, sendo o provimento ou desprovimento da apelação irrelevante para afetar os bens jurídicos cuja defesa incumbe ao Ministério Público
” (ID. 144137669).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por TEOTONIO RODRIGUES DE PAULA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Joseane Carla R. Viana Quinto, nos autos de n.° 0006760-42.2015.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Cáceres, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Ab initio
, como mencionado no relatório, a parte apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi oportunizada a devida instrução processual.

No entanto, a matéria em debate, qual seja, o preenchimento ou não dos requisitos legais para seu enquadramento no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, é eminentemente de direito, dependendo da análise da legislação estatual e da ficha funcional do servidor, motivo pelo qual não se vislumbra mácula processual no julgamento antecipado da lide.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar aventada.

No que se refere ao mérito da questão posta, pleiteia a parte apelante pelo seu enquadramento no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em cumprimento à Lei Estadual n.° 10.047/2014, que alterou o cargo de motorista e operador de máquinas para agente.

Com efeito, a Lei Estadual n.° 7.554/2001, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, enquadrou os cargos da seguinte forma:

“Art. 3º A Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social constante do Anexo II é composta de 03 (três) cargos:

I - Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social é composto pelos cargos de formação de nível superior completo;

II - Agente de Desenvolvimento Econômico e Social é composto pelos cargos de formação de nível médio completo;

III - Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social é composto dos cargos de formação de nível fundamental completo”.

Posteriormente, a Lei Estadual n.° 10.047, de 06 de janeiro de 2014, alterou os anexos da Lei Estadual n.° 7.554/01, transformando o cargo de motorista em Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, com efeitos a partir de 1°.01.2014,
in verbis:

“Art. 2º
Fica alterada a redação do Anexo III, nº de ordem 02 da Lei nº
7.554
, de 10 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Nº de Ordem

Transformação

Cargos

02

Motorista

Agente de Desenvolvimento Econômico e Social

No entanto, a despeito das alegações da parte apelante, quando da entrada em vigor da lei mencionada sua carreira encontrava-se reestruturada no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, porquanto, ingressou no serviço público em cargo que lhe exigia apenas o ensino fundamental, conforme pode ser observado em sua ficha funcional (ID. 137261987 – pág. 96/105).

Ademais, mister ressaltar que o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, a partir de uma interpretação conjunta das Leis Estaduais n.° 7.554/2001 e 10.047/2014, deveria ser exercido pelos motoristas que ingressaram na carreira de nível médio, uma vez que a lei não alterou os requisitos atinentes ao grau de escolaridade.

Para melhor elucidação, com base na ficha funcional do servidor (ID. 137261987 – pág. 96/105), destaco a ordem cronológica de como ocorreram os enquadramentos e progressões da parte apelante:

“Ato n.° 036/78-Ar.Proc.017/78 – Admitido em 20/01/1978, para exercer o cargo de Trabalhador ref. 01, lotando-o na R.1.7, com o salário inicial de Cr$ 1.220,00.

Decreto n° 927 de 31.03.1981 Enquadrado no grupo: Outras Atividades de Nível Médio, código MM-2000 na categoria funcional de Operador de Máquina Rodoviários, código 2021, Classe “A”, código NM-2021.3, ref.23, a partir de 01/01/1981.

(...)

IA/04/84 Promovido de acordo com o dispositivo IA/04/85 e decisão do Conselho Administrativo em 02/06/1986 para a Faixa-H de Operador de Máquinas-II, com o salário mensal de Cz$ 2.700,22 a partir de 01/06/1986.

IA 04/84 Promovido de acordo com o dispositivo IA/04/85 e decisão do Conselho Administrativo em 02/06/1986 para a Faixa-C de Operador de Máquinas-III, com o salário mensal de Cz$ 2.752,54 a partir de 01/06/1986.

(...)

Decreto Lei n° 2.355/90 de 15/02/90 Reenquadrado como Operador de Máquinas Rodoviárias na Classe “b” Ref. “35”, com o salário mensal de NCZ$ 358,19, com data retroativa referente a 01/06/89.

(...)

Decreto Lei n° 1.634 de 30/06/89 Promovido para a re. “36” Classe “C” de Operador de Máquinas Rodoviárias, com o salário mensal de NCZ$ 2.483,24, com data retroativa referente a 01/01/90.

(...)

Decreto n°1634 de 30/06/89 Promovido para a Referência “37” Classe “C” Operador de Máquinas Rodoviárias (Obs. Por merecimento), com data retroativa referente ao mês de janeiro/91.

(...)

Decreto n° 1.634 de 30/06/89 e Lei n° 5.945 de 19/03/92 Promovido por merecimento para a Ref. 38 Classe “C” de Operador de Máquinas Rodoviárias a partir de 01/05/92; Salário CR$ 247.545,00.

(...)

Decreto n° 1.787 de 04/08/92 – Art. 3° Inciso II Enquadrado como Operador de Máquinas Pesadas Referência “16”.

(...)

Art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, combinado com o Art. 39 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Estadual, de acordo com o Art. 1° do Decreto n° 2.390 de 12/03/90, publicado no DOE da mesma data. Declarado estável no Serviço Público Estadual.

Decreto n° 3.845 de 04/02/2002 e Lei n° 7.554 de 10/12/2001 Enquadrado como Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, Classe-A, Nível-8, com a opção de carga horária de 30 (trinta) horas, no valor de R$ 334,31, com efeitos financeiros retroativos à 01/12/2001.

(...)

Decreto n° 5.234 de 01/03/05, publicado no D.O da mesma data, que dispõe sobre Progressão Vertical, da Lei n° 8.173 de 27/07/04 Elevado do Nível “08”, para o Nível “09”, com efeito financeiro a partir de 12/01/2005”.

Como pode ser observado, com a vigência da Lei n.° 7.554/01, em razão da extinção do cargo anteriormente ocupado, o servidor foi transmutado para a função de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, justamente porque as atribuições desempenhadas e o ensino de escolaridade deste guarda semelhança com as tarefas desenvolvidas no cargo anterior.

Além disso, a Lei Estadual n.° 10.177/2014, revogou a Lei n.° 10.047/2014 e alterou a Lei n.° 7.554/01, para substituir a denominação dos cargos de Agente e Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, que passaram, respectivamente, a serem denominados de Técnico de Desenvolvimento e de Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social. Veja-se:

“Art. 7º O cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social passa a ser denominado Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.

Art. 8º O cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social passa a ser denominado Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social”.

Assim, incabível o enquadramento da parte apelante, de forma retroativa, ao cargo de Agende de Desenvolvimento Econômico e Social e, posteriormente, reestruturá-lo no cargo de Técnico de Desenvolvimento, tendo em vista que ambos os cargos exigem nível médio de escolaridade.

Nesse contexto, pertinente registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há direito adquirido ao regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição da República. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VPNI. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ABSORÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1.Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. Cessa a força vinculante da decisão judicial que reconhece o direito do trabalhador ou servidor a determinado acréscimo remuneratório no momento em que o referido percentual é incorporado superveniente e definitivamente aos seus ganhos.

2 Consoante jurisprudência do STJ, com a absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de acréscimos remuneratórios da progressão da carreira, não há falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimento.

3. É desnecessária a prévia abertura de processo administrativo para proceder à absorção da VPNI prevista em Lei, porque não se trata de redução de vencimentos. Precedente: AgRg no REsp 1.370.740/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013.

4. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. Esta Corte Superior atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 13/95. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, de forma que alterações na composição de seus vencimentos, retirando ou modificando a fórmula de cálculo de vantagens, sem que haja redução do montante até então percebido, não fere os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos.
Precedente: AgRg no Ag 1.397.077/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.8.2015" (AgInt no REsp 1343237/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).

2. A Lei Complementar Estadual Pernambucana n.º 13/95 transformou o adicional de estabilidade financeira em parcela autônoma. [...]. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 33771 PE 2011/0035392-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). (Grifo nosso).

Portanto, não há impedimento à lei que atualize a carreira e o estatuto de determinada classe de servidores públicos, estabelecendo reenquadramento funcional, desde que haja manutenção ou aumento do valor nominal da remuneração.

Outrossim, para que o servidor ocupante de cargo de nível fundamental de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível médio, faz-se necessária a submissão a novo concurso público, pois, conforme prevê o artigo 37, inciso II, da Constituição da República, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Igualmente, a Súmula Vinculante n.° 43, do Supremo Tribunal Federal enuncia que é inconstitucional a ascensão a cargo público sem a prévia aprovação em concurso destinado ao seu provimento. Veja-se:

“Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO –
PEDIDO PARA ENQUADRAMENTO EM CARGO DE NÍVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR AO CARGO QUE ANTERIORMENTE EXERCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE 43/STF
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento do autor/apelante no cargo de Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social se deu com base nas atribuições anteriormente realizadas no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, nos termos da Lei Estadual n. 7.554/2001 c/c Lei n. 10.177/2014, e considerando o nível de escolaridade exigido em ambos os cargos, qual seja: o ensino fundamental completo.

É inadmissível, com a transposição da nomenclatura do cargo, enquadrar o servidor que exercia funções inerentes ao nível de escolaridade de ensino fundamental em outro cargo que exige ensino médio, sem concurso público (Súmula Vinculante 43/STF)”
.

(TJ-MT - AC: 00038435020158110006 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2019). (Grifo nosso).

No que se refere às progressões, também não deve prosperar a irresignação da parte apelante, uma vez que, após as alterações promovidas pela Lei n.° 7.554/01, com o enquadramento no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, advieram as progressões na carreira de forma horizontal e vertical, conforme ordem cronológica da vida funcional do servidor anteriormente transcrita.

Desse modo, considerando que os atos administrativos que concederam o enquadramento e progressão do servidor apelante, no cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, foram embasados na Legislação Estadual, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ofensa a direitos adquiridos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar
de cerceamento de defesa e, no mérito,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023